Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito.
2. Na espécie, uma vez que o impetrante foi classificado nas vagas destinadas ao cadastro de reserva, cujo preenchimento atende aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inviável o acolhimento do pedido de sua imediata nomeação.
3. Em juízo de cognição sumária, a alegada preterição não é observada, pois os documentos não evidenciam que as pessoas descritas exercem atividades análogas às atribuições do cargo/especialidade pelo qual o impetrante foi aprovado.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.Unânime.